Tribunal: TCU
Processo: 006.531/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2072/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 235, 237, inciso VI, e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, em conhecer da representação autuada por determinação do Acórdão 313/2019-TCU-Primeira Câmara para, no mérito, considerá-la procedente, adotar a medida descrita no item 1.6 a seguir, dar ciência do presente acórdão e da instrução de peça 12 à Universidade Federal do Piauí, bem como determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Sefip. 1. Processo TC- Processo 006.531/2019-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: determinar à Universidade Federal do Piauí, com fundamento no art. 4o, inciso I da Resolução-TCU 315/2020 que, no prazo de 15 dias, após a oitiva do servidor interessado, transforme a incorporação de quintos do Sr. Fábio Napoleão do Rêgo Paiva Dias em parcela compensatória, a ser absorvida por futuros reajustes, considerando que a manutenção permanente do pagamento dessa parcela configura ofensa ao princípio constitucional da legalidade e à jurisprudência do TCU e do STF, nos termos do art. 37, inciso X da Constituição Federal.